Tribunal: TJDFT
Processo: 0723194-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0723194-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): AMIL - ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A Agravado (s): A.C.R., menor representado por sua genitora K. V. C. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto pela AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, em ação de obrigação de fazer 0702474-56.2022.8.07.0002 ajuizada por A.C.R., menor representado por sua genitora K. V. C., deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que a ré forneça/autorize ao autor o medicamento Somatropina, na quantidade de 30ml por mês (dose diária de 1ml, por dia, seis dias por semana), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais. Alega que a decisão singular, na forma como concebida, resultar-lhe-á em prejuízos, haja vista a possibilidade de multa diária, caso não cumprida a medida cautelar, realçando o escasso prazo de 5 (cinco) dias. Afirma que o medicamento prescrito possui uso restrito ambulatorial e sem cobertura obrigatória pelo Rol da ANS; todavia, vem sendo requisitado pelo agravado para fins de uso domiciliar, o que impõe inúmeros atos perante terceiros, bem como agendamentos, estoque, entre outros necessários para a concretização do cumprimento da obrigação. Aduz que, não obstante exista a possibilidade de ocorrência de irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, a parte agravada não terá a condição de restituir os valores que serão pagos para aquisição de forma continuada do medicamento. Argumenta que a negativa para o fornecimento da solicitação do agravante se deu em estrita conformidade com o contrato firmado entre as partes, com a Lei dos Planos de Saúde e com as diretrizes estabelecidas pela A.N.S. (Agência Nacional de Saúde), razão pela qual não existe o que se cogitar em irregularidades. Descreve as hipóteses de cobertura disponibilizadas pela ANS, alegando que o caso apresentado pelo agravado não se amolda a nenhuma delas, ou seja, o fármaco Somatropina (SAISEN) não possui cobertura obrigatória no rol da ANS e seu uso é exclusivamente ambulatorial. Afirma, além disso, que, diversamente do pontuado pelo d. Juízo a quo, o rol dos de procedimentos e eventos em saúde previstos pela ANS é taxativo, não sendo possível ampliar as obrigações da operadora. Cita jurisprudência que ampara a sua tese e postula seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, uma vez que foram não comprovados os requisitos autorizadores da medida cautelar. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se decisão agravada. A recorrente comprova o recolhimento do preparo (Id no 37251642) É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere ao caráter taxativo ou exemplificativo do rol da Agência Nacional de Saúde, em 8 de junho de 2022, a 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça julgou os recursos EREsp 1886929 e EREsp 1889704, estabelecendo os seguintes parâmetros: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. A toda evidência os referidos precedentes indicam tendência em pacificar a controvérsia até então existente no âmbito da Corte Superior. Entretanto, não possuem efeito vinculante, por não se tratar de julgados sob o rito de recurso repetitivo, previsto no art. 1.036 do Código de Processo Civil[1]. Desse modo, à míngua de vinculação obrigatória e imediata dos recentes precedentes da c. Corte Superior, firma-se o entendimento no sentido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso. A propósito, a 3a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento recente do AgInt no REsp 1949033/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, decidiu em sentido oposto aos precedentes acima citados (EREsp 1886929 e EREsp 1889704), confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. USO DOMICILIAR. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O entendimento dominante nesta Corte é de que é abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar e independentemente de figurar no rol da ANS, tendo em vista a natureza meramente exemplificativa deste.
3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.949.033/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). No caso, o autor/agravado buscou a condenação da AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A à obrigação de custear o fármaco Somatropina (SAISEN), na quantidade de 30ml por mês (dose diária de 1ml, por dia, seis dias por semana). Para tanto, afirmou que é portador de hipopituitarismo, enfermidade causadora de um retardo no desenvolvimento da sua compleição física, em comparação com outras crianças da sua faixa etária. Ressaltou a urgência do tratamento medicamentoso, uma vez que a falta de uso imediato da droga poderia acarretar danos irreversíveis ao desenvolvimento biológico do autor, dado o comprometimento da eficácia do tratamento que adviria, caso ela viesse a ser administrada tardiamente. Nesse contexto, em juízo incipiente, não se entende demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente. Não é demais registrar, enfim, o teor da Súmula 608 do c. Superior Tribunal de Justiça, aplicável à espécie, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” A resolução de controvérsias desta natureza deve perpassar pela compatibilização entre a função social dos contratos, o equilíbrio econômico-financeiro dos ajustes e o direito à saúde, sem se descurar das peculiaridades de cada caso concreto. Ademais, não se verifico presente o pressuposto do perigo da demora nas razões da agravante, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória deferida na origem. Com efeito, não procede o argumento, sem comprovação, de que a parte agravada não terá condição de restituir os valores que serão pagos para aquisição do medicamento de forma continuada. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. § 1o O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. § 2o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento. § 3o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 2o caberá apenas agravo interno. § 4o A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal não vinculará o relator no tribunal superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia. § 5o O relator em tribunal superior também poderá selecionar 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem. § 6o Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida.